Tribunal: STF
Processo: HC 267859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 28.1.2026, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Alexandre Henrique de Aquino Eugênio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.11.2025, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 3.016.470, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.6.2024, pelo juízo da Décima Quarta Vara Federal do Rio Grande do Norte (Ação Penal n. 0803022-71.2023.4.05.8400) às penas de dez anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e setenta e dois dias-multa, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 289 c/c o art. 69 do Código Penal (moeda falsa, por três vezes, em concurso material). Narrou-se na denúncia:
“I. DO CRIME DE MOEDA FALSA. COMPRA DE APARELHO CELULAR COM EMPREGO DE CÉDULA FALSA. VÍTIMA THAÍS GABRIELLE DO NASCIMENTO DANTAS. TERCEIRA VÍTIMA. 
No dia 7/8/2021, por volta das 19:30h, no interior da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na Avenida Senador Salgado Filho – Natal/RN, ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGÊNIO e ALEXANDRA ROSÁLIA ANDRÉ DA SILVA, de forma consciente e voluntária, introduziram em circulação moedas falsas, na medida em que agiram em conjunto para adquirir fraudulentamente um aparelho celular Samsung A51 pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pagando a vítima THAÍS GABRIELLE DO NASCIMENTO DANTAS com cédulas falsas. 
O Termo de Apreensão nº 3669971/2021 (fls. 5 do IPL) materializa a apreensão de R$ 900,00 em cédulas falsas nos elementos de R$ 20,00 (5 unidades), R$ 50,00 (2 unidades), R$ 100,00 (5 unidades) e R$ 200,00 (1 unidade), que estão digitalizadas às fls. 7/32 do IPL. 
De acordo com a vítima, de boa-fé, a mesma trocou R$ 100,00 (no elemento de 2 cédulas de R$ 50,00) em uma farmácia, conforme informado no termo de declarações prestado na Polícia Civil (fls. 36/37 do IPL). Posteriormente a vítima conseguiu recuperar 1 cédula de R$ 50,00 falsa que havia sido entregue no referido estabelecimento, restando apreendida conforme Termo de Apreensão nº 4116722/2021 às fls. 84 do IPL. 
De fato, as cédulas falsas no importe total de R$ 1.000,00 (um mil reais) foram utilizadas por ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGÊNIO e ALEXANDRA ROSÁLIA ANDRÉ DA SILVA para adquirir um aparelho de celular Samsung A51, anunciado no site de comércio digital ‘OLX’ por THAÍS GABRIELLE DO NASCIMENTO DANTAS, proprietária do celular, que acabou recebendo o pagamento em cédulas falsas, diretamente das mãos do denunciado, na frente de citado espaço religioso e à noite, com o nítido propósito de afastar suspeitas iniciais da prática do ilícito e dificultar a pronta percepção visual sobre a falsidade das cédulas. As imagens do sistema de câmeras de segurança (CFTV) do referido templo religioso comprovam a presença de ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGÊNIO e ALEXANDRA ROSÁLIA ANDRÉ DA SILVA no local e hora indicado pela vítima (fls. 140/157 do IPL): (...)
II. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CRIMES DE VENDA E/OU INTERMEDIAÇÃO DE MOEDAS FALSAS PARA PESSOAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO 
A partir do mandado de busca e apreensão expedido no processo nº 0806954-38.2021.4.05.8400 (fls. 58/59 do IPL), a Polícia Federal conseguiu angariar informações a respeito de outros crimes praticados por ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGÊNIO e ALEXANDRA ROSÁLIA ANDRÉ DA SILVA, assim como foi demonstrado na Informação de Polícia Judiciária nº 4894980/2021 (fls. 121/127 do IPL). 
O Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 4723809/2022 (fls. 187/202 do IPL) demonstrou que ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGÊNIO, de forma consciente e voluntária, também foi responsável por intermediar a venda de R$ 1.000,00 (um mil reais) em cédulas falsas para ELINEZIO DE ALMEIDA TAVARES, residente no Estado do Amazonas, tendo ALEXANDRA ROSÁLIA ANDRÉ DA SILVA contribuído na medida em que recebeu o pagamento da venda das cédulas falsas no importe de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) oriundos do crime em sua conta bancária. No mesmo relatório, constatou-se também que ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGENIO foi responsável por intermediar a venda de R$ 1.000,00 em cédulas falsas para KATIA REGINA RAFAEL, residente no Estado de São Paulo. 
Assim como consta no IPL 2021.0066657-SR/PF/AM, ELINÉZIO DE ALMEIDA TAVARES foi preso em flagrante no dia 10/9/2021 após ter feito a retirada do objeto postal QB 392 090 657 BR, que continha notas falsas, na agência dos correios situada no bairro Alvorada, Manaus/AM
Quanto a KATIA REGINA RAFAEL, consta no IPL 2021.0064521-DPF/BRU/SP que no dia 1º/9/2021 ela foi presa em flagrante após retirar e encomenda na agência dos correios em Lençóis Paulista/SP” (fls. 9-18, e-doc. 2).

3. Em 3.4.2025, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a aplicação, na espécie, da regra da continuidade delitiva entre os três delitos de moeda falsa praticados pelo paciente. Em consequência, a pena definitiva do paciente foi redimensionada para quatro anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cinquenta e dois dias-multa. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. MOEDA FALSA (ART. 289, 1º, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIMES PRATICADOS NAS IMEDIAÇÕES DE IGREJAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CABIMENTO. EXTENSÃO DE EFEITOS
(ART. 580 DO CPP). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ESCOLHA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA. MOMENTO DE VERIFICAÇÃO DA MISERABILIDADE DO CONDENADO. EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDA. EXTENSÃO DE EFEITOS EM FAVOR DA CORRÉ. APELAÇÃO DA CORRÉ IMPROVIDA. 
1. Apelações interpostas por ALEXANDRE HENRIQUE DE AQUINO EUGÊNIO e ALEXANDRA ROSÁLIA ANDRÉ DA SILVA, ambos representados pela Defensoria Pública da União, contra sentença do Juízo da 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte,
que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para:
i) CONDENAR o apelante nas sanções previstas no art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa), por três vezes, em concurso material
(art. 69 do Código Penal), às penas de 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado (nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ e § 3º, todos do Código Penal) e 72 (setenta e dois) dias-multas, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo em vigor na data de cometimento do crime. Não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e ii) CONDENAR a apelante nas sanções previstas no art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa), por duas vezes, em concurso material
(art. 69 do Código Penal), às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto (nos termos do art. 33, §2º, ‘c’ e § 3º, todos do Código Penal) e a 16 (dezesseis) dias-multas, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor na data de cometimento do crime. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, sendo a primeira de prestação de serviços à comunidade e a segunda de prestação pecuniária equivalente a 2 (duas) cestas básicas por mês. 
2. Caso em que, segundo a denúncia, em 7/8/2021, em Natal/RN, Alexandre Henrique de Aquino Eugênio e Alexandra Rosália André da Silva, atuando em conjunto, introduziram R$ 1.000,00 em moedas falsas no mercado com o objetivo de adquirir fraudulentamente um celular Samsung A51 de Thaís Gabrielle do Nascimento Dantas. Para realizar o golpe, os réus teriam abordado a vítima à noite, em frente a uma igreja, buscando dificultar a percepção da falsidade das cédulas devido à baixa luminosidade. O laudo pericial confirmou que as cédulas eram falsas. Alexandre Henrique de Aquino Eugênio foi identificado pelo perfil ‘ALEAQUIM’ na plataforma OLX, além do número de telefone utilizado nas negociações. A investigação apontou que Alexandre Henrique de Aquino Eugênio já havia aplicado o mesmo modus operandi em relação a outras vítimas, sempre escolhendo como cenário de suas transações locais próximos a templos religiosos, de forma a reduzir as suspeitas e aumentar as chances de sucesso. A busca e apreensão realizada no domicílio do casal resultou na descoberta de mais evidências que corroboraram o envolvimento deles em crimes semelhantes. 
3. A valoração negativa da culpabilidade não sei baseia na mera suposição do magistrado de que o delito foi praticado em frente a um templo religioso com um intuito de incutir na vítima maior credibilidade, pois o próprio recorrente declarou, durante seu interrogatório, ‘que marcava com as vítimas em igrejas por questão de lógica, visando levantar o mínimo de desconfiança possível’. 
4. O fato de o crime ter sido praticado em frente a um templo religioso evidencia maior reprovabilidade, seja porque o perfil das pessoas que frequentam uma igreja gera a crença automática de que elas jamais cometeriam crimes no ambiente da igreja e durante um culto ou missa, seja porque os templos religiosos, embora de frequência pública e livre, estão relativamente longe da vigilância policial, que se dedicam ao patrulhamento de ruas e lugares públicos ou privados de acesso público (como shoppings centers e galerias).
5. No julgamento de outro processo contra o mesmo corréu em que se apurava a prática da mesma espécie delitiva, ‘este Quinto Regional já entendeu que a escolha do réu por praticar o crime de moeda falsa à noite, em local estratégico, para dificultar a conferência da autenticidade das cédulas, é particularidade que não se
insere nas elementares do tipo do art. 289, §1º, CP’
(PROCESSO: 08003009620204058100, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 17/5/2022; PROCESSO: 08097881420214058400, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 11/05/2023). (...)
8. Merece acolhida a pretensão do apelante de ver aplicada a regra da continuidade delitiva entre os 3 (três) delitos em apuração nestes autos, pois os elementos de prova constantes dos autos indicam claramente que os crimes foram praticados nas mesmas condições de mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução. Com efeito, ficou constatado nos autos que a aquisição do aparelho celular Samsung A51, pagando a vítima Thaís Gabrielle com cédulas falsas, ocorreu e 7/8/2021, que o envio de notas via correios para a senhora Katia Regina foi interceptado no dia 1º/9/2021 e, por fim, que o envio de cédulas falsas para Elinésio de Almeida foi interceptado dia 10/9/2021. Além disso, as provas produzidas nos autos demonstram que os 3 (três) crimes praticados pelo apelante resultaram de plano único, previamente elaborado, para ludibriar as vítimas, restando, assim, caracterizada da unidade de desígnios e o vínculo subjetivo entre os eventos. 
9. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, ‘em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para
5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações’ (HC
n. 838.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). 
10. Assim, aplicando-se a fração de 1/5 (um quinto) sobre a infração mais grave – 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão –, chega-se à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Não se encontrando presentes os requisitos objetivos do art. 44 do CP, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Realizando-se a mesma operação em relação à pena de multa – 52 (cinquenta e dois) dias-multas –, chega-se à pena de multa equivalente a 62 (sessenta e dois) dias-multa. (...)
19. Apelação do corréu ALEXANRE HENRIQUE DE AQUINO parcialmente provida para fixar a pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pena de multa em 62 (sessenta e dois)
dias-multa, com extensão de efeitos em favor da corré ALEXANDRA ROSÁLIA ANDRÉ DA SILVA, fixando, em relação a ela, a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pena de multa em 9 (nove) dias-multa. Apelação da corré ALEXANDRA ROSÁLIA ANDRÉ DA SILVA improvida” (fls. 292-295, e-doc. 3).

Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, em 28.6.2025. 

4. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.016.470/PE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Em 4.11.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nestes termos:  
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA
FALSA (ART. 289, § 1º DO CP). DOSIMETRIA, ART. 59
DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 
1. A pena-base foi exasperada com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal. 
2. A prática do crime no período noturno e nas proximidades de templo religioso como o objetivo de dificultar a conferência da autenticidade das cédulas confere um plus de reprovabilidade na conduta e autoriza a exasperação da pena basilar. 
3. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada
e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC
n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF/1ª Região –, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022). 
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial” (fl. 1, e-doc. 4). 

5. Contra esse último acórdão, impetra-se o presente habeas corpus. A impetrante salienta, inicialmente, que “não [se] questiona o juízo de valoração probatória ou o mérito da condenação, mas a ofensa direta ao princípio constitucional da legalidade penal perpetrada pela utilização de critério de agravamento que o próprio legislador deliberadamente excluiu do sistema normativo” (fl. 1, e-doc. 1).

Alega que “a decisão impugnada ofende frontalmente o princípio da legalidade penal consagrado no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. A violação manifesta-se de forma particularmente evidente quando se examina a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Habeas Corpus nº 528.851/SP, a Sexta Turma daquela Corte, sob a relatoria de Sua Excelência o Ministro Rogerio Schietti Cruz, enfrentou situação juridicamente análoga: a utilização da proximidade de templos religiosos como fundamento para agravamento de pena no crime de tráfico de drogas. Naquela oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que a hipótese de tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. A Corte concluiu que, uma vez que no direito penal incriminador não se admite a analogia in malam partem, a causa especial de aumento de pena deveria ser afastada” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “o mesmo raciocínio se aplica ao caso dos autos. O Código Penal, ao estabelecer as circunstâncias agravantes genéricas em seu artigo 61, não menciona a proximidade de templos religiosos. O legislador tampouco criou qualificadora ou majorante específica para crimes praticados nessas circunstâncias. Essa ausência normativa não pode ser interpretada como autorização implícita para que o julgador utilize tal elemento como fundamento de exasperação da pena-base” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que a permissão para que “o julgador utilize, na dosimetria da pena-base, elementos que o próprio legislador excluiu deliberadamente do sistema de agravantes e majorantes representa burla à reserva legal por via transversa” (fl. 3, e-doc. 1).

Consigna que “a decisão impugnada também utilizou como fundamento para exasperação da pena-base o fato de o crime ter sido praticado no período noturno. Ocorre que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inidoneidade desse fundamento quando não demonstradas particularidades concretas que aumentem a vulnerabilidade da vítima ou a reprovabilidade da conduta” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “essa orientação jurisprudencial aplica-se integralmente ao caso dos autos. A decisão condenatória limitou-se a afirmar genericamente que o período noturno dificultaria a conferência da autenticidade das cédulas, sem demonstrar concretamente como essa circunstância, no caso específico, aumentou a vulnerabilidade das vítimas ou potencializou a lesividade da conduta. Não há nos autos qualquer elemento que indique que o horário noturno efetivamente dificultou a percepção da falsidade das cédulas pelas vítimas concretas do delito” (fl. 4, e-doc. 1). 

Acrescenta que “mera suposição de que crimes praticados à noite dificultam a conferência de cédulas constitui presunção abstrata, aplicável indistintamente a qualquer caso de moeda falsa praticado nesse período. Essa generalização viola o princípio da individualização da pena, que exige fundamentação concreta e específica, não presunções padronizadas. Se o período noturno, por si só, justificasse a exasperação da pena-base, todos os casos de moeda falsa praticados à noite receberiam automaticamente esse agravamento, transformando circunstância que deveria ser excepcional em regra geral” (fl. 4, e-doc. 1).  

Defende que “quando o julgador utiliza, na primeira fase da dosimetria, elemento que não se enquadra em nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 e que tampouco foi previsto como agravante ou majorante, promove-se verdadeira subversão do sistema. Cria-se categoria atípica de agravamento, não prevista em lei, que opera com os mesmos efeitos práticos das majorantes expressamente estabelecidas pelo legislador” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para reduzir pena do paciente sem utilização da proximidade de templo religioso e do período noturno como fundamentos de exasperação da pena-base, por violação ao princípio constitucional da legalidade penal.
Subsidiariamente, seja a ordem concedida para determinar que o Superior Tribunal de Justiça reexamine a dosimetria da pena à luz do princípio da legalidade e da necessidade de coerência sistêmica, a fim de recalcular a pena sem utilização da proximidade de templo religioso e do período noturno como fundamentos de exasperação da pena-base” (fl. 7, e-doc. 1). 

6. Em 30.1.2026, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se amolda à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno desta CORTE”, que se  “remetam os autos ao Relator” e seja dada “ciência à Procuradoria-Geral da República” (e-doc. 7).

7. Os autos vieram-me conclusos na mesma data.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste à impetrante.

9. Não se comprova, no caso sob exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base em treze meses na primeira fase da dosimetria, considerada a circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) reconhecida pelas instâncias ordinárias no primeiro delito de moeda falsa imputado ao paciente, o que poderia – se demonstrado, o que não se dá – conduzir ao acolhimento de argumento apresentado pela impetrante. 

Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
10. Na sentença condenatória, o juízo da Décima Quarta Vara Federal do Rio Grande do Norte (Ação Penal n. 0803022-71.2023.4.05.8400) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelos crimes de moeda falsa, nos termos seguintes:
“1º Fato: a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade social gerada pelo fato delituoso. No caso dos autos, não se vê culpabilidade além daquela que já integra a figura delitiva, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente; 
b) antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes,
tendo em vista a informação trazida pela certidão anexada no ID
nº 4058400.9910638 do IPL nº 0808205-91.2021.4.05.8400, a qual noticia a existência de uma condenação penal anterior transitada em julgado, mas considerando que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase de dosimetria da pena, em observância à Súmula nº 241 do STJ, como forma de não incorrer em bis in idem; 
c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância; 
d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo; 
e) motivo: comum à espécie; 
f) circunstâncias: quanto às circunstâncias do crime, devem ser valoradas negativamente, com base nos seguintes fundamentos:
a) prática do fato em período noturno, circunstância que dificulta a fiscalização estatal e atribui maior chance de sucesso à empreitada criminosa e b) prática do fato em frente a templo religioso, com o nítido intuito de incutir psicologicamente na vítima a ideia de maior credibilidade/segurança na transação realizada com as cédulas falsas;
g) consequências: são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;
h) comportamento da vítima: a vítima não poderia ter contribuído para a prática do delito, de forma que considero o presente quesito neutro. 
Dessa forma, FIXO a pena-base em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.
Quanto às circunstâncias atenuantes, há de ser considerada apenas aquela prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), uma vez concretizada a admissão da responsabilidade penal e utilizada como força probante para lastrear o decreto condenatório.
Quanto às circunstâncias agravantes, deve ser considerada aquela prevista no art. 61, I do Código Penal (...), uma vez que há nos autos informação acerca de condenação criminal anterior transitada em julgado (Ação Penal nº 0100282-20.2014.8.20.0003, pela prática do crime tipificado no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/93, transitada em julgado em 24/7/2014 – não havendo informação de transcurso do quinquídio que, a teor do art. 64 do CP, obstaria o reconhecimento
da reincidência – ID nº 4058400.9910638 do IPL nº 0808205-91.2021.4.05.8400. 
Dessa forma, a agravante baseada em uma única reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando coexistem, compensam-se integralmente por serem igualmente preponderantes (na linha da jurisprudência do STJ), não havendo alteração no quantum da pena base fixado.
Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual TORNO CONCRETA E DEFINITIVA A PENA ANTERIORMENTE DOSADA, a saber, 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. 
CONDENO ainda o acusado, levando em conta as considerações esposadas acima e em obediência ao sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), de modo que a pena privativa de liberdade definitivamente aplicada guarde total proporcionalidade com a pena de multa tratada no art. 49 do Código Penal, ao pagamento de multa correspondente a 52 (cinquenta e dois) dias-multas. (...)
2º Fato: a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade social gerada pelo fato delituoso. No caso dos autos, não se vê culpabilidade além daquela que já integra a figura delitiva, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente;
b) antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes,
tendo em vista a informação trazida pela certidão anexada no ID
nº 4058400.9910638 do IPL nº 0808205-91.2021.4.05.8400, a qual noticia a existência de uma condenação penal anterior transitada em julgado, mas considerando que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase de dosimetria da pena, em observância à Súmula nº 241 do STJ, como forma de não incorrer em bis in idem;
c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância;
d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo; 
e) motivo: comum à espécie;
f) circunstâncias: nada que extrapole o tipo penal cometido, pelo que não reputo a circunstância como negativa; 
g) consequências: são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; 
h) comportamento da vítima: a vítima não poderia ter contribuído para a prática do delito, de forma que considero o presente quesito neutro.
Dessa forma, FIXO a pena-base em 3 anos de reclusão. 
Quanto às circunstâncias atenuantes, há de ser considerada apenas aquela prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), uma vez concretizada a admissão da responsabilidade penal e utilizada como força probante para lastrear o decreto condenatório.
Quanto às circunstâncias agravantes, deve ser considerada aquela prevista no art. 61, I do Código Penal (...), uma vez que há nos autos informação acerca de condenação criminal anterior transitada em julgado (Ação Penal nº 0100282-20.2014.8.20.0003, pela prática do crime tipificado no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/93, transitada em julgado em 24/7/2014 – não havendo informação de transcurso do quinquídio que, a teor do art. 64 do CP, obstaria o reconhecimento
da reincidência – ID nº 4058400.9910638 do IPL nº 0808205-91.2021.4.05.8400. 
Dessa forma, a agravante baseada em uma única reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando coexistem, compensam-se integralmente por serem igualmente preponderantes (na linha da jurisprudência do STJ), não havendo alteração no quantum da pena base fixado. 
Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual TORNO CONCRETA E DEFINITIVA A PENA ANTERIORMENTE DOSADA, a saber, 3 (três) anos de reclusão.
CONDENO ainda o acusado, levando em conta as considerações esposadas acima e em obediência ao sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), de modo que a pena privativa de liberdade definitivamente aplicada guarde total proporcionalidade com a pena de multa tratada no art. 49 do Código Penal, ao pagamento de multa correspondente a 10 (dez) dias-multas. (...)
3º Fato: a) culpabilidade: aqui não se trata de culpabilidade em sentido estrito, esta já analisada na fundamentação para compor o delito ora reconhecido, mas sim de culpabilidade em sentido amplo, ou seja, a reprovabilidade social gerada pelo fato delituoso. No caso dos autos, não se vê culpabilidade além daquela que já integra a figura delitiva, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente;
b) antecedentes: o réu é possuidor de maus antecedentes,
tendo em vista a informação trazida pela certidão anexada no ID
nº 4058400.9910638 do IPL nº 0808205-91.2021.4.05.8400, a qual noticia a existência de uma condenação penal anterior transitada em julgado, mas considerando que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase de dosimetria da pena, em observância à Súmula nº 241 do STJ, como forma de não incorrer em bis in idem; 
c) conduta social: não há nada nos autos que possa levar à valoração negativa desta circunstância; 
d) personalidade: também não há qualquer informação que possa tornar o presente item negativo; 
e) motivo: comum à espécie; 
f) circunstâncias: nada que extrapole o tipo penal cometido, pelo que não reputo a circunstância como negativa; 
g) consequências: são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; 
h) comportamento da vítima: a vítima não poderia ter contribuído para a prática do delito, de forma que considero o presente quesito neutro. 
Dessa forma, FIXO a pena-base em 3 anos de reclusão. 
Quanto às circunstâncias atenuantes, há de ser considerada apenas aquela prevista no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), uma vez concretizada a admissão da responsabilidade penal e utilizada como força probante para lastrear o decreto condenatório.
Quanto às circunstâncias agravantes, deve ser considerada aquela prevista no art. 61, I do Código Penal (...), uma vez que há nos autos informação acerca de condenação criminal anterior transitada em julgado (Ação Penal nº 0100282-20.2014.8.20.0003, pela prática do crime tipificado no art. 306, caput, da Lei nº 9.503/93, transitada em julgado em 24/7/2014 – não havendo informação de transcurso do quinquídio que, a teor do art. 64 do CP, obstaria o reconhecimento
da reincidência – ID nº 4058400.9910638 do IPL nº 0808205-91.2021.4.05.8400.
Dessa forma, a agravante baseada em uma única reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando coexistem, com